Tribunal: TJES
Processo: 0005336-74.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005336-74.2016.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS ROSEMBERG DA SILVA e outros (3)
APELADO: HOSPITAL MERIDIONAL e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A MENOR COM TRAUMA CRANIOENCEFÁLICO. EXIGÊNCIA BUROCRÁTICA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes pedidos de indenização por danos morais em face de hospital, em razão de falha no atendimento a menor de idade que sofreu queda de bicicleta com traumatismo cranioencefálico, tendo a unidade de saúde condicionado o atendimento à apresentação de documento de identidade com foto e classificado o risco como "pouco urgente", o que motivou a evasão dos pais para busca de socorro em hospital público, onde o infante permaneceu internado por 13 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do hospital em exigir documento de identidade com foto para atendimento de urgência de menor e a classificação de risco efetuada configuram falha na prestação do serviço e nexo de causalidade com o dano moral alegado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação dos serviços, nos termos do caput do art. 14 do CDC.

4)
A rigidez burocrática ao exigir documento específico de identificação com foto de menor acompanhado pelos pais, em situação de trauma visível, viola o dever de acolhimento e a boa-fé objetiva inerente aos contratos de saúde.

5)
A classificação de risco como "pouco urgente" (pulseira verde) exsurge equivocada diante do quadro clínico real, evidenciado pela necessidade posterior de internação hospitalar por 13 dias em outra unidade de saúde.

6)
O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu e o abalo moral experimentado pelos autores é evidente, pois o descaso administrativo e o erro na triagem exacerbaram o sofrimento da unidade familiar em momento crítico.

7)
A majoração do quantum indenizatório é medida necessária para observar o caráter punitivo-pedagógico da condenação e a gravidade da situação vivenciada, desestimulando a priorização de procedimentos burocráticos em prejuízo da integridade física de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso de Victor Manoel Strela de Souza Espinoza e outros provido. Recurso adesivo de Hospital Meridional S/A desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade das instituições hospitalares por falha na prestação de serviço, como erro de triagem e imposição de barreiras burocráticas indevidas, é objetiva.

2. A exigência de documento de identidade com foto para atendimento de menor em estado de urgência, quando acompanhado pelos pais e portando identificação do plano de saúde, configura prática abusiva.

3. O erro na classificação de risco que retarda atendimento necessário a paciente com quadro clínico grave gera dever de indenizar por danos morais.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a atender às finalidades reparatória e pedagógica, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados: art. 14, caput, do CDC; §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.695.425/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j. 17.02.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de Victor Manoel Strela de Souza Espinoza e outros e a ele dar provimento, bem como conhecer do recurso adesivo de Hospital Meridional S/A e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a lide versa falha na prestação de serviço hospitalar consubstanciada na imposição de entraves burocráticos e erro de classificação de risco no atendimento do paciente menor de idade que sofreu queda de bicicleta com trauma em face, fronte e mão esquerda.

A sentença hostilizada resultou na procedência da pretensão, sob o fundamento de que a responsabilidade do hospital é objetiva e que houve omissão e morosidade no atendimento do infante em estado de saúde precário, o que constitui afronta psicológica passível de indenização.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a licitude da conduta do hospital e eventual dever de indenizar.

Conforme se extrai do caderno processual, no dia 13/07/2016, por volta das 19h30min, o menor
Victor Manoel Espinoza
sofreu queda de bicicleta, resultando em traumatismo cranioencefálico.

O primeiro atendimento médico ocorrera às 21h10 no hospital FHASDOMAR, em Domingos Martins.

Naquela unidade, o paciente fora avaliado como lúcido e orientado, mas com edema relevante na fronte e suspeita de fratura no dedo.

Diante da indisponibilidade de aparelho de Raio-X e tomografia no local, a médica pediatra recomendou o imediato encaminhamento para hospital com suporte ortopédico e de imagem.

Os genitores, então, dirigiram-se ao
Hospital Meridional
, chegando por volta das 22h44min.

A classificação de risco ocorrera às 22h48min, na qual o menor recebera a pulseira verde (pouco urgente), com tempo de espera estimado em até 120 minutos.

No balcão de atendimento, o hospital condicionou a prestação do serviço médico via plano de saúde à apresentação de documento de identidade com foto do menor.

Os pais portavam o CPF do filho e a carteira do plano, mas não o RG ou certidão de nascimento no momento.

De acordo com os autores, houve negativa de assistência hospitalar mesmo diante do visível quadro de saúde do infante.

Diante do impasse e da demora, os pais registraram reclamação na ouvidoria e se retiraram da unidade.

Em ato contínuo, buscaram o Hospital Infantil de Vitória, onde houve pronto acolhimento pelo SUS e internação hospitalar por 13 dias.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação dos serviços (caput do art. 14 do CDC):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO HOSPITALAR . ERRO MÉDICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR3. As instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, segundo o qual
a responsabilidade civil dos hospitais é objetiva, em casos de falha na prestação de serviços, incluindo a atuação de seus prepostos, como médicos plantonistas
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2695425 RJ 2024/0262647-1, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Malgrado o hospital sustente que o paciente estava estável e que a exigência de documento era norma interna, as provas fotográficas e a internação posterior de 13 (treze) dias no Hospital Infantil revelam que a condição clínica era de maior gravidade do que a aferida na triagem.

A rigidez burocrática em exigir documento específico de identificação com foto, de menor acompanhado pelos pais, viola o dever de acolhimento e a boa-fé objetiva inerente aos contratos de saúde.

Ademais, importante salientar que o próprio hospital reconhece que o paciente não recebera o atendimento médico final pretendido em razão da referida exigência documental, o que forçou os genitores a buscarem socorro em nosocômio da capital.

Diante desse panorama, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu e o abalo moral experimentado pelos autores é evidente, pois a falha na triagem e o descaso burocrático exacerbaram o sofrimento de toda a unidade familiar.

No que tange ao valor da indenização, fiando-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a majoração do montante fixado na origem.

O arbitramento deve observar não apenas a extensão do dano, mas também o caráter punitivo-pedagógico da medida, a fim de desestimular que instituições de saúde priorizem procedimentos administrativos em prejuízo da vida e da integridade física de menores de idade.

Firme nesses fundamentos, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe para elevar a verba indenizatória ao patamar de R$ 3.000,00 a cada genitor e R$ 4.000,00 ao paciente, valor que se mostra condizente com a gravidade do fato e com a evolução clínica do menor, que necessitou de longa internação hospitalar após o evento.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso de
Victor Manoel Strela de Souza Espinoza e outros
e a ele dou provimento
, bem como
conheço do recurso adesivo de
Hospital Meridional
S/A
e a ele nego provimento.

Via de consequência, nos moldes dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.